Tribunal: STF
Processo: RE 863295
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 DO RISTF). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.11.2014.



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.